Tribunal: STF
Processo: HC 57549
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- Habeas Corpus. Reiteração. Inviabilidade. Argüição de irregularidade ocorrida em processo de justificação. Pedido de apuração de Falsidade de prova e alegação de erro judiciário. Matérias que escapam totalmente ao âmbito do habeas corpus, devendo o interessado recorrer aos meios processuais apropriados. 
II. Pedido não atendido.